Tribunal: TJSP
Processo: 1004683-68.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. DEMANDA POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL NUMERADAS DE 11 A 24. RESOLUÇÃO No 623/2013. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Competência recursal. Demanda possessória. Reintegração de posse. Competência das Câmaras de Direito Privado do Tribunal numeradas de 11 a 24. Resolução no 623/2013.
Não

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. DEMANDA POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL NUMERADAS DE 11 A 24. RESOLUÇÃO No 623/2013. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Competência recursal. Demanda possessória. Reintegração de posse. Competência das Câmaras de Direito Privado do Tribunal numeradas de 11 a 24. Resolução no 623/2013.
Não conhecimento.